Tribunal: TJSP
Processo: 1029641-29.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Decisão mantida. Concorrência desleal por venda casada. Prática abusiva e infração da ordem econômica (arts. 39, I, Lei 8.078/1990, e 36, § 3o, XVIII, Lei 12.529/2011). Prática não comprovada. Favorecimento do Shopping Metrô Itaquera à Ótica Óculos & Cia não demonstrado.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Decisão mantida. Concorrência desleal por venda casada. Prática abusiva e infração da ordem econômica (arts. 39, I, Lei 8.078/1990, e 36, § 3o, XVIII, Lei 12.529/2011). Prática não comprovada. Favorecimento do Shopping Metrô Itaquera à Ótica Óculos & Cia não demonstrado. Ausência de venda casada entre o Hospital CEMA e a ótica Óculos & Cia. Liberdade do consumidor em adquirir armações e lentes em qualquer ótica que permaneceu intangível. Ausência de qualquer elemento que permita atribuir culpa às rés pelo insucesso do empreendimento. RECURSO DESPROVIDO.